Tribunal: STF
Processo: RE 1499190
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 50, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO. SINDICATOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTIGO 8º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HERDEIROS. - Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso em diversos precedentes, e ratificado sob regime de repercussão geral quando da apreciação do RE 883642, as entidades sindicais ostentam ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária, que se dá mediante substituição processual, decorre do que dispõe o artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal. - Consolidado o entendimento jurisprudencial, os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. - Não dispondo a decisão exequenda de modo contrário, a coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, possuindo eles, ainda que não filiados à entidade de classe, legitimidade para promover a execução individual do título judicial. - É pacífico nesta Corte que a legitimidade ativa dos herdeiros necessários para, independente de inventário, postularem judicialmente valores não recebidos em vida pelo servidor falecido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 89, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 8º, II e III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, a ilegitimidade ativa da parte exequente, ora recorrida, em execução de título executivo judicial formado em ação coletiva (eDOC 110, p. 8). 



    Argumente-se que embora a UNAFISCO SINDICAL possua capacidade para substituição plena da categoria dos Auditores-Fiscais da Receita Federal, no caso concreto houve delimitação espontânea e expressa da entidade sindical, restringindo os efeitos da ação coletiva aos substituídos indicados em rol de associados apresentado juntamente com a inicial, excluindo, dessa forma, a autora da condição de substituída e, consequentemente, de beneficiária do título executivo judicial (eDOC 110, p. 9)



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 110, p. 15):



     “(...) Quando da propositura da ação de conhecimento, o sindicato limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada positiva, gerando óbice intransponível para que outros servidores também buscassem a satisfação do julgado.” 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 50, p. 6-7):



    “Consolidado o entendimento jurisprudencial, os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. Portanto, não dispondo a decisão exequenda de modo contrário, a coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, possuindo eles, ainda que não filiados à entidade de classe, legitimidade para promover a execução individual do título judicial.



    (...)



    A representatividade sindical deve observar os princípios da territorialidade, da unidade e da especificidade. Assim, considerada a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria pode existir. Mais do que isso, por força da especificidade, havendo entidade sindical que, seja por conta da especialidade da categoria, seja por conta de base territorial menor (e a Constituição Federal estabelece como base mínima o Município), representa parcela mais restrita da categoria, somente ela possui representatividade em relação à específica categoria em função da qual foi criada.



    No caso o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (UNAFISCO SINDICAL, atualmente denominado SINDIFISCO NACIONAL), por força unicidade, da territorialidade e da especificidade, exerce representatividade em relação aos trabalhadores que tenham desenvolvido suas atividades em todo território nacional.”



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. No julgamento do RE-RG 883.642, de relatoria do Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, Dje de 26.06.2015, esta Corte entendeu pela existência de repercussão geral do Tema 823 e reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade das entidades sindicais de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive na liquidação e nas execuções dos créditos reconhecidos. O acórdão restou assim ementado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    Sendo assim, constata-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Corte no referido precedente apreciado em sede de repercussão geral.



    Quanto à argumentação da União, de que o Sindicato apresentou rol de substituídos na inicial, de modo que quem não está ali incluído não pode se beneficiar do título executivo judicial, a jurisprudência dominante nesta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de o exequente integrar o rol de substituídos juntado com a petição inicial na fase de conhecimento, bem como da desnecessidade de ele ser filiado ao sindicato, bastando que integre a categoria representada. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes.



     2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



     3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1336975 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1336482 AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2021).



     Ademais, para infirmar as conclusões do aresto recorrido, inclusive acerca dos limites objetivos da coisa julgada, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1299762- AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/12/2021)



 Isso posto, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente